Tribunal: STF
Processo: RE 482006
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-07
Data de publicação: 2007-11-07

Ementa:
EMENTA: ART. 2º DA LEI ESTADUAL 2.364/61 DO ESTADO DE MINAS GERAIS,
   QUE DEU NOVA REDAÇÃO À LEI ESTADUAL 869/52, AUTORIZANDO A REDUÇÃO
   DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PROCESSADOS CRIMINALMENTE.
   DISPOSITIVO NÃO-RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. AFRONTA
   AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE
   VENCIMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.
I - A redução de vencimentos de
   servidores públicos processados criminalmente colide com o
   disposto nos arts. 5º, LVII, e 37, XV, da Constituição, que
   abrigam, respectivamente, os princípios da presunção de inocência
   e da irredutibilidade de vencimentos.
II - Norma estadual
   não-recepcionada pela atual Carta Magna, sendo irrelevante a
   previsão que nela se contém de devolução dos valores descontados
   em caso de absolvição.
III - Impossibilidade de pronunciamento
   desta Corte sobre a retenção da Gratificação de Estímulo à
   Produção Individual - GEPI, cuja natureza não foi discutida pelo
   tribunal a quo, visto implicar vedado exame de normas
   infraconstitucionais em sede de RE.
IV - Recurso extraordinário
   conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.